Tribunal: TJPA
Processo: 0810504-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810504-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: FABIANE BAIA BATISTA

IMPETRADO: MM JUÍZA DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Prisão preventiva da paciente fundamentada na necessidade de garantia à ordem pública, tendo em vista à gravidade concreta do crime perpetrado, evidenciada através da quantidade e da pluralidade das drogas apreendidas, além da periculosidade da agente, sobejamente demonstrada pela sua certidão criminal positiva, sendo que, inclusive, encontrava-se no gozo de liberdade provisória a quando da presente prisão em flagrante delito, constando ainda, já ter sido beneficiada com o instituto da fiança em ação penal diversa. 2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS – PREENCHIDO REQUISITO PREVISTO NO ART. 312, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE. 3) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO IMPOSTA POR DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO. Não tendo sido a matéria analisada pelo magistrado de primeiro grau, impõe-se o seu não conhecimento por esta Corte, sob pena de se incorrer em Supressão de Instância, porém, de ofício, determina-se àquele magistrado que a analise conforme seu melhor Juízo. 4)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO, PORÉM, DE OFÍCIO, DETERMINA-SE AO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISE O PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO IMPOSTA À PACIENTE POR DOMICILIAR.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Tyago Felipe Camara de Almeida em favor de
FABIANE BAÍA BATISTA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves.

Narra o impetrante estar a paciente segregada por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 25 de julho de 2022, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, pleiteando, em síntese, a concessão liminar da ordem, com a revogação da medida extrema, sendo que, no mérito, a ratificação da decisão liminar ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, ou ainda, por domiciliar, tendo em vista ser a coacta mãe de três filhos menores de doze anos de idade.

Os autos foram inicialmente recebidos pelo Magistrado Plantonista José Roberto Bezerra, que entendeu não possuir a urgência peculiar do regime de plantão judicial, pelo que foram regularmente a mim distribuídos, porém, em razão de estar afastada das atividades judicantes, foram redistribuídos à Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, a qual negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

Após, os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, tem-se não prosperar o pleito do impetrante para que seja revogada a medida extrema imposta à coacta, pois, da leitura vergastada, extrai-se ter o magistrado
a quo
entendido ser a referida medida necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime perpetrado, evidenciada através da pluralidade e quantidade da droga apreendida, qual seja, quinze porções de maconha e sessenta e quatro papelotes do entorpecente vulgarmente conhecido como “pedra de oxi”, e ainda, a periculosidade da agente, sobejamente demonstrada por sua certidão criminal positiva, estando, inclusive em gozo de liberdade provisória a quando da prisão em flagrante delito em comento, além de já ter sido beneficiada em outra ação penal com o instituto da fiança.

Assim, não há que se falar em revogação da medida extrema na hipótese, uma vez que preenchido requisito disposto no art. 312, do CPP, o que, de igual modo, afasta a possibilidade de substituição da referida medida por cautelares diversas.

Por fim, no que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, extrai-se dos autos não ter o magistrado de primeiro grau se manifestado acerca da matéria até a presente fase processual, de sorte que, analisá-la nesta Corte Superior desaguaria em inviável supressão de instância, razão pela qual, deixo de conhecer o aludido pleito, porém, de ofício, determino que o magistrado
a quo
analise a questão, conforme seu melhor juízo.

Por todo o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta, o denego, porém, de ofício, determino que o magistrado de primeiro grau analise o pleito de substituição da prisão imposta à paciente por domiciliar, conforme entender de direito
.

É como voto.

Belém, 24/08/2022